Tribunal: TJPA
Processo: 0017652-10.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017652-10.2012.8.14.0401

APELANTE: ADAILTON NASCIMENTO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISOS II, DO CPB – REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA – PROVIMENTO.

Pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, já que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras. Na segunda fase, deixa-se de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em observância a Súmula 231 do STJ, a qual torna-se definitiva, face a ausência de outras causas de aumento e diminuição capazes de incidir na dosimetria da pena.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ADAILTON NASCIMENTO BORGES
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recursos de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 07 de outubro de 2012, por volta das 19h30min, a vítima Erik Thiago de Souza Melo, estava na Rua Floriano Peixoto, quando foi abordado pelo apelante e outro indivíduo não identificado, ambos estavam portando simulacro de arma de fogo, sendo subtraído um aparelho celular, modelo iphone, cor branca. Logo em seguida os agentes empreenderam fuga, porém polícias militares que passavam pelo local detiveram o recorrente, sendo encaminhado à autoridade policial, confessando a autoria delitiva, enquanto o outro indivíduo obteve êxito na fuga.

Transcorrida a instrução processual ao apelante condenado a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo que seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público em contrarrazões requer a manutenção da sentença recorrida, para que a pena-base seja redimensionada ao mínimo.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja refeita a dosimetria.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requerem a diminuição da pena, com a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, por não ter sido periciada.

Dos autos tem-se que a pena-base foi aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Atenuada em seis meses, resultou em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Incidindo a causa especial de aumento, constantes no inciso II, em 1/3 (um terço), perfazendo a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Da fundamentação constante na sentença condenatória, na primeira fase da dosimetria da pena, todas as circunstâncias foram valoradas de forma neutra, não justificando o aumento.

Ademais, sabe-se que a circunstância considera neutra impede que a pena-base seja estabelecida acima de seu grau mínimo:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 65 E 66 DO CÓDIGO PENAL - CP. NÃO COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. NEUTRAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegada ofensa aos arts. 65 e 66 do CP não deve ser conhecida, porquanto não apontada, nas razões recursais, fundamentação que permita a exata compreensão da controvérsia, incidindo o disposto na Súmula n. 284 do STF.
2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201/SP, manifestou-se no sentido da irretroatividade da norma que institui a exigência de representação da vítima para procedibilidade da ação penal pela prática do delito de estelionato, quando já oferecida a denúncia.
3. No caso dos autos, a denúncia criminal foi oferecida antes da entrada em vigor da Lei Federal n. 13.964/2019. Assim, não há falar em necessidade de intimação da vítima para oferecer representação.
4. Para desconstituir o entendimento da Corte Estadual no sentido de acolher o pleito de atipicidade da conduta demanda o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem manteve a condenação com base na análise das provas dos autos.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"(...) Não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável, como no caso"
(AgRg no AREsp 1404788/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 6/3/2019).
6. "Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado no caso de condenação inferior a 4 anos se houve a indicação fundamentação concreta, evidenciada na reincidência e nos maus antecedentes do acusado" (HC 606.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TUR MA, DJe 13/10/2020).
7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1977755/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 03/05/2022)

Verifica-se que no caso em questão não houve circunstância considerada desfavorável ao apelante, entretanto fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, razão pela qual deve ser reconduzida para o seu mínimo.

Segue decisão semelhante deste Egrégio Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CPB E ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS FEITAS PELO JUÍZO DE PISO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA QUE DEVE SER FIXADA MAIS PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL, APLICANDO-SE O TEOR DA SÚMULA N.º 18 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SANÇÕES DIMINUÍDAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. No que concerne a impugnação das penas fixadas, há a necessidade de revisão das dosimetrias quando o resultado da análise das circunstâncias judiciais for plenamente favorável aos recorrentes, resta claro que deve ser feito o redimensionamento da sanção fixada, a fim de que as penas fiquem em um patamar mais próximo do mínimo legal. Sanções redimensionadas, aplicando-se ainda a redação da Súmula n.º 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
2. Recursos conhecidos e parcialmente providos, nos termos do voto da Desa. Relatora. (Ap 175.001/SP, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2017, DJe 19/05/2017)

Dessa forma, deve ser revisada a pena-base para o mínimo legal. Assim, a pena-base passa de 05 (cinco) anos para 04 (quatro).

Na segunda fase de dosimetria da pena, há a presença de uma atenuante referente a confissão espontânea, porém, como a pena-base já consta o mínimo legal, segundo a súmula 231 do STJ, ela não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, assim, permanecerá no quantum de 04 (quatro) anos.

Segue Súmula supracitada:

Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Já na terceira fase da dosimetria, há a presença de uma causa de aumento referente ao concurso de pessoas, assim, devendo ser agravada em 1/3, segundo o art. 157, §2°, II, do CP. Restando a pena definitiva e concreta em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
reduzindo a pena-base ao mínimo legal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 10/05/2023